Tribunal: TJDFT
Processo: 0734508-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0734508-90.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: FRANCISCO JOSE DE LIMA AGRAVADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, EUGENIO PACCELI DE MORAIS BOMTEMPO DESPACHO Intime-se o agravante-executado, nos termos do art. 101, §§ 1o e 2o, do CPC, para recolher o preparo, no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento do recurso, conforme decisão de id. 40295608. Brasília - DF, 1 de dezembro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora